Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-76.2021.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-76.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO MOREIRA DA SILVA - CPF: 990.199.141-20 (RECORRENTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), RONIS SIPRIANO MARTINS - CPF: 686.949.972-15 (RECORRIDO), MARINA DOS PASSOS ZORZI - CPF: 942.144.252-00 (ADVOGADO), DIEGO VAN DAL FERNANDES - CPF: 004.244.262-18 (ADVOGADO), SUELY LEITE VIANA VAN DAL - CPF: 004.796.552-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1000527-76.2021.8.11.0046
.

Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro.

Embargante: RONIS SIPRIANO MARTINS.

Embargado: ADRIANO MOREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de erro, pois o embargado não faz jus a gratuidade da justiça e, portanto não deve ficar suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante sustenta que o acórdão proferido padece de erro, pois o embargado não faz jus a gratuidade da justiça e, portanto não deve ficar suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários.

Verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.”

Leia-se:

“Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024